Tribunal: TJBA
Processo: 8000076-89.2020.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL n. 8000076-89.2020.8.05.0156 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IVANILDO SANTANA DOS SANTOS Advogado(s): GILBERTO ANTONIO ALMEIDA REGO SOUSA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. ALTA PROGRAMADA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA PERÍCIA ADMINISTRATIVA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. ARTIGOS 59, 62 E 89 DA LEI Nº 8.213/1991. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 113/2021 E Nº 136/2025. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação previdenciária para conceder benefício de auxílio por incapacidade temporária, com fixação de data de início e de cessação, afastando a aposentadoria por incapacidade permanente. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível a dispensa da remessa necessária; (ii) saber se é lícita a fixação de data de cessação do auxílio por incapacidade temporária sem prévia perícia administrativa, caracterizando alta programada; (iii) saber se é devida a submissão do segurado a processo de reabilitação profissional antes da cessação do benefício; (iv) saber quais os critérios aplicáveis à correção monetária, aos juros de mora e aos honorários sucumbenciais após as alterações constitucionais supervenientes. III. Razões de decidir 3. A sentença ilíquida proferida contra a autarquia previdenciária está dispensada de remessa necessária, por não superar, em regra, o limite de mil salários mínimos previsto no art. 496, § 3º, I, do CPC. 4. Comprovada, por perícia judicial, a incapacidade parcial e temporária para o trabalho habitual, é devido o benefício de auxílio por incapacidade temporária, afastada a aposentadoria por incapacidade permanente. 5. É vedada a fixação de termo final do benefício sem prévia perícia administrativa, por configurar alta programada, incompatível com o direito do segurado à reavaliação de sua capacidade laborativa. 6. Constatada a insuscetibilidade de retorno à atividade habitual, deve o segurado ser submetido a processo de reabilitação profissional, mantendo-se o benefício até a reabilitação, aposentadoria por incapacidade permanente ou recuperação da capacidade laboral. 7. Quanto aos consectários legais, aplica-se: (i) até 08/12/2021, correção monetária pelo INPC e juros conforme a remuneração da caderneta de poupança; (ii) de 09/12/2021 a 09/09/2025, a Taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021; (iii) a partir de 10/09/2025, a Taxa Selic com fundamento nos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, ressalvada eventual adequação futura em razão de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. 8. Os honorários sucumbenciais, matéria de ordem pública, comportam revisão de ofício, devendo ser fixados nos percentuais previstos no art. 85, §§ 3º e 11, do CPC, observada a Súmula 111 do STJ. IV. Dispositivo e tese 9. Remessa necessária não conhecida. Apelo conhecido e provido, para afastar a alta programada, determinar a manutenção do benefício de auxílio por incapacidade temporária até recuperação, reabilitação profissional ou concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, bem como para adequar, de ofício, os consectários legais e os honorários sucumbenciais. Tese de julgamento: “1. É ilícita a cessação automática do auxílio por incapacidade temporária sem prévia perícia administrativa, devendo o benefício ser mantido até a efetiva recuperação do segurado, sua reabilitação profissional ou a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente; 2. Após a vigência da Emenda Constitucional nº 136/2025, aplica-se a Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora nas condenações da Fazenda Pública, ressalvada posterior adequação conforme orientação do Supremo Tribunal Federal.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º, 11, e 496, § 3º, I, 931, 937, I, 1026, §2º; Lei nº 8.213/1991, arts. 59, 62 e 89; EC nº 113/2021; EC nº 136/2025; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019; STJ - AREsp: 1775086 SC 2020/0269785-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021; STJ - AREsp: 1734777 SC 2020/0188698-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/12/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020; TRF-3 - ApelRemNec: 59729707220194039999 SP, Relator: Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, Data de Julgamento: 16/04/2020, 10ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/04/2020; TJ-BA - APL: 80076960620188050001 VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO, Relator: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2023; TRF-4 - AC: 50025950520234049999 RS, Relator.: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 12/11/2025, 6ª Turma, Data de Publicação: 13/11/2025; STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7873; STF, Tema 1.361; TJ-MG - AC: 10479150197545001 Passos, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 20/08/2020, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020, STJ, Súmula 111. Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária e apelação cível nº 8000076-89.2020.8.05.0156, sendo apelante Ivanildo Santana dos Santos e, apelado, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não conhecer da remessa necessária, conhecer e dar provimento ao apelo e reformar parcialmente a sentença de ofício, na esteira do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator